Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-39.2012.8.11.0093
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000464-39.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MADEIREIRA PULMA LTDA - CNPJ: 03.015.102/0001-79 (APELADO), FLAVIO RAMOS - CPF: 886.089.561-87 (APELADO), JOAO PAULO FAGANELLO - CPF: 814.013.299-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M EN T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1o, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O recorrente argumenta que o juízo de origem não observou a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do artigo 485 do CPC, solicitando a anulação da sentença e o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se houve o cumprimento da exigência de intimação pessoal da parte exequente, conforme disposto no artigo 485, §1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para suprir a falta.

2. No presente caso, não houve a devida intimação pessoal do Estado de Mato Grosso para promover o prosseguimento da execução, o que torna inválida a sentença extintiva.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça a obrigatoriedade de tal procedimento para a correta aplicação da extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito é anulada, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa sem a intimação pessoal da parte exequente é nula, devendo ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1738705/MT; TJMT, RAC n. 0000197-91.2000.8.11.0027.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Feliz Natal (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000464-39.2012.8.11.0093 promovida contra MADEIREIRA PULMA LTDA., FLAVIO RAMOS e JOÃO PAULO FAGANELLO, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do “
abandono de causa
”, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e o prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito tributário.

Instados, os apelados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (Id. 231217680).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0000464-39.2012.8.11.0093, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que o
abandono
processual não aconteceu, uma vez que o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil não foi respeitado, de modo que o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”.

Com efeito, o dispositivo citado prevê que, quando o autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos na origem, infere-se que o d. Juízo
a quo
determinou, em 15.1.2024, a intimação da Fazenda Pública para promover o prosseguimento do feito, requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção (Id. 209090177), entretanto, permaneceu inerte (Id. 209090179).

Após, em decisão datada de 20.3.2024, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo (Id. 209090180), sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta claro que o
decisum
recorrido deve ser anulado, pois há a necessidade, como elucidado acima, de se aplicar o comando de prévia intimação da parte para suprir a falta, na forma do §1o do artigo 485, do CPC.

Logo, não atendida a determinação para impulsionar o feito e após transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria a parte apelante ser novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, providência que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. [...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam.
Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas
(conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. [...]

7. Recurso Especial provido
”.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.5.2018, DJe 23.11.2018). [sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Verificado que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estatal para que impulsionasse o processo, impossível a extinção do feito.

3. Recurso provido
”.

(N.U 0000197-91.2000.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.7.2024, Publicado no DJE 16.7.2024). [sem destaque no original].

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de anular a sentença recorrida e, consequentemente, determino o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024